Tribunal: TJDFT
Processo: 0738956-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738956-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) REQUERENTE: UNABELLA PIZZARIA F SILVA LTDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA, SANDRO DIAS COUTO, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida ajuizado por UNABELLA PIZZARIA F SILVA LTDA, referente aos autos no 0717250-30.2023.8.07.0001. A Procuradoria de Justiça, em manifestação (ID 76318568), informa que já se pronunciou sobre idêntico pedido nos autos no 0700688-76.2024.8.07.0011 e requer a extinção dos presentes autos pela duplicidade processual. É o breve relatório. Verifico que ambos os processos apresentam identidade quanto às partes, causa de pedir (restituição de bem apreendido no mesmo processo originário) e pedido (restituição do mesmo objeto), caracterizando-se a tríplice identidade que configura a litispendência. Ademais, o primeiro processo já foi definitivamente julgado pelo Egrégio Tribunal, conforme Acórdão no 1852850, de 02/05/2024, que negou provimento ao recurso de apelação por unanimidade, formando-se coisa julgada material sobre a matéria. A propositura de nova demanda com objeto idêntico ao já definitivamente julgado viola a autoridade da coisa julgada, constituindo obstáculo processual intransponível que impede o regular prosseguimento do feito. Dessa forma, considerando a existência de coisa julgada material sobre a matéria, NEGO SEGUIMENTO ao presente pedido de restituição. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR